Tribunal: TJBA
Processo: 0524253-55.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0524253-55.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: XL DA CONSTRUCAO LTDA

Advogado(s)
:
NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
ICMS.
AÇÃO
CAUTELAR PREPARATÓRIA COM PEDIDO DE CAUÇÃO REAL
VISANDO OBTER
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL. POSSIBILIDADE.
POSTERIOR
AJUIZAMENTO DO FEITO EXECUTIVO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO
DA PARTE AUTORA
.
PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR.
MAN
TIDA
A EXTINÇÃO DO PROCESSO
POR FUNDAMENTO DIVERSO. INCIDÊNCIA DO ART. 485, VI, DO CP
C.
CONDENAÇÃO EM
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTE DO STJ.
APELO CO
NHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação Cível

n
°

0524253-55.2015.8.05.0001
, em que figuram como
Apelante,
XL DA CONSTRUCAO LTDA
,
e Apelad
o
,
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e
NEGAR
PROVIMENTO
à Apelação Cível, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça